Tribunal: TJSP
Processo: 2058273-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora online. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Sentença de parcial procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. Penhora online frutífera. O fato gerador da indenização moral (apontamento em novembro/2019) é posterior à primeira recuperação judicial, motivo pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora online. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Sentença de parcial procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. Penhora online frutífera. O fato gerador da indenização moral (apontamento em novembro/2019) é posterior à primeira recuperação judicial, motivo pelo qual o crédito foi reconhecido como extraconcursal. Precedente. Contudo, considerando o novo pedido de recuperação judicial, formulado pela agravante em março/2023, não há dúvida quanto à anterioridade do fato gerador da indenização moral (apontamento em novembro/2019), atraindo a natureza concursal do crédito, que justifica a suspensão do cumprimento de sentença e o levantamento da penhora online. Concordância da D. PGJ. Acolhida a pretensão recursal, não há falar em condenação da agravante na penalidade por litigância de má-fé, postulada em contraminuta. Decisão reformada, acolhida a impugnação à penhora online. Agravo de instrumento provido.